Tribunal: TJMT
Processo: 0015794-98.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015794-98.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DA SILVA COELHO - CPF: 691.260.461-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIO SILVA SERAFIM (VÍTIMA), FABIO ANDRÉ DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO SIMPLES
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
.
RECURSO DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e da testemunha, que firmemente apontaram-no como o autor do furto descrito na peça acusatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André da Silva Coelho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0015794-98.2013.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de furto simples (art.

155,
caput,
do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão
, tendo, na mesma sentença, extinguido a
sua
punibilidade, em virtude do reconhecimento da prescrição retroativa; contudo, em juízo de retratação, após interposição de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, manteve a condenação.

O apelante, por meio das razões recursais que estão no ID
167827615
, pugna
por
sua absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando a ausência de provas da autoria delitiva.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
167827623
,
postula o
desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
170188665
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID
167827579
, p. 1
-
5
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 05 de junho
de 2013, por volta das 01h10min, na Igreja Assembleia de Deus, localizada no Bairro Novo Paraíso II, nesta Capital, o denunciado André subtraiu para si a motocicleta Honda/CG 125 Fan, cor preta, placa NJT-6375, de propriedade da vítima Célio Silva Serafim.

Os autos revelam que, no dia dos fatos, o ofendido Célio deixou sua motocicleta com a chave na ignição no estacionamento da Igreja Assembleia de Deus enquanto ia ao culto. Ao sair foi informado por testemunhas que sua motocicleta havia sido subtraída pelo denunciado André.

A polícia foi acionada, mas o denunciado não foi localizado naquele dia, somente no dia 07/06/13.

O veículo só foi recuperado no dia 07/06/13, quando um conhecido da vítima de nome Adir, que tinha ficado sabendo do furto praticado pelo denunciado, se deparou com ele (denunciado) pilotando a motocicleta e conseguiu retirar o “cachimbo” da vela da motocicleta momento em que solicitou ao denunciado que lhe entregasse a chave, mas o denunciado jogou o capacete com a chave no chão e saiu do local.

O denunciado chegou a ser conduzido à Delegacia para providências, mas não havia mais estado de flagrância.

Em seu interrogatório às fls. 17-19, o denunciado alegou que havia pegado a motocicleta emprestado do ofendido, negando a subtração.

A res furtiva foi apreendida, entregue à vítima e avaliada indiretamente às fls. 32 em R$4.297,00 (quatro mil, duzentos e noventa e sete reais)
[...]

A materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
boletins de ocorrência
(
ID
s

167827579
, p.
10
,
13
-
14 e 16
-
17
);
termo de apreensão
(ID
167827579
, p. 12); e
termo de entrega
(ID
167827579
, p.
30
); bem como na
s
prova
s

orais
produzida
s
no decorrer da instrução processual.

E
,
no que concerne à autoria delitiva
,
– não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo –
não pairam dúvidas em relação a sua participação no crime de furto narrado na exordial acusatória.

Com efeito, o apelante,
nas duas fases processuais em que foi ouvido
,
negou a autoria delitiva, afirmando que
conhecia a vítima da igreja
que

teria
lhe
empres
tada
a
sua moto a
fim de que entregasse convites para o culto.

O apelante a
crescentou, ainda, que, após sair com a motocicleta, por ser dependente químico, teve uma recaída em seu vício, razão pela qual não
a

devolveu

por
que
ficou usando drogas, até o momento, em que um conhecido da vítima o achou com a moto, impedindo-o
de sair
de novo.

Asseverou,
ademais,
que ficou
com a
moto

por mais de dois dias, porém, em momento algum,
tinha
a intenção de subtraí-la.

Por sua vez, a vítima
Célio Silva Serafim
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
afirmou que, no dia dos fatos, emprestou a motocicleta ao seu amigo Fábio
, porém, quem acabou saindo com
ela

foi
o apelante, sem a sua permissão.
Relatou
, ainda, que Fábio retornou à igreja, após terminar de entregar os convites,
enquanto
o apelante
sumiu
com
a moto
, razão pela qual começou a suspeitar
da
conduta

deste
a ponto de registrar um
a
ocorrência.

O ofendido e
xplicou, ademais, que ficou por dois dias sem a motocicleta, acreditando, em razão disso, que teria sido subtraída, até que um conhecido encontr
ou
o apelante em posse d
a

moto,
imped
i
ndo-o
de sair com

ela
veículo
de novo, momento
em
que
o bem
foi recuperad
o

A propósito,
Célio Silva Serafim
na oportunidade em que
foi ouvido em juízo
, fez as seguintes afirmações:

[...]
00:45”, Vítima Célio – realmente o que aconteceu do começo foi o seguinte, um rapaz que é da igreja também pegou a moto junto com ele, só que pegou e falou que ia entregar um convite. E nisso saíram para entregar o convite, só que o rapaz voltou e ele não. Ele pegou e saiu com a minha moto, foi embora. Aí nisso os irmãos da igreja me ajudaram a procurar essa moto, procurar ele. Na mesma hora a esposa dele me ligou, porque eu conhecia bem a esposa dele dali e eu também
conhecia ele
porque ele era novo convertido também, era recente...ele tinha acabado de descer as águas também, né? Eu também tinha acabado de descer as águas. Aí o que que acontece, aí ela pegou e me ligou e disse
– você emprestou a moto
pra
ele? – e eu falei bem assim – ah, ele pegou aqui e falou que ia entregar um convite. Nesse exato momento ela falou que não devia ter entregado a moto
pra
ele. Eles me falaram que ele tinha acabado de receber, ele é pintor, é usuário de drogas. Ele
pegou ela
e sumiu com a minha moto. Eu fiquei dois dias tendo que ir trabalhar caçando a minha moto, os irmãos me ajudando a caçar a minha moto e não encontrei a moto. No terceiro dia, todo lugar que eu passava, a gente foi em vários lugares procurando essa moto, até onde tinha boca de fumo eu ia procurando essa moto. Aí onde eu chegava a gente pegava e deixava o número, conversava com as pessoas e falava que se tivesse alguma informação me ligasse ou ligasse pra polícia e em alguns lugares acabei de nem deixando contato, só mostrei a moto...

02’17”, PROMOTOR - deixa eu te fazer uma pergunta, bem objetiva, isso aqui é sério, muito sério a gente não pode utilizar da justiça de forma indevida. O senhor teve a sua moto subtraída ou o senhor emprestou sua moto
pra
ele?

Vítima Célio –
pra
ele não, emprestei para outro irmão, para o outro irmão sair com ele. Da minha parte, juiz, não
tô
aqui para acusar ninguém.

PROMOTOR - O juiz é ele e eu sou promotor.

Vítima Célio – Ah,
tá
. Desculpa.

PROMOTOR: porque é o seguinte o senhor trouxe uma notícia criminosa que não tem nada a ver com o que o senhor está falando hoje, vou ler só o boletim de ocorrência que o senhor registrou na delegacia...o seu depoimento: “compareceu a vítima dizendo que estacionou seu veículo no pátio da sua igreja onde congrega para participar do culto por volta das 20h, que por volta das 21h30min ao termino do culto, percebeu que seu veículo havia sido subtraído e que foi informado pelos irmãos que o autor do crime seria a pessoa de André, que reside naquele bairro e que é usuário de drogas.” O senhor foi na delegacia fez o registro de um furto da motocicleta e disse que havia sido furtado. A polícia foi acionada, seus irmãos da igreja foram acionados, descobriram a moto em determinado lugar com o André
dois dias
depois e a moto foi apreendida. O senhor foi ouvido na delegacia de polícia no dia 07 de junho de 2013 e o senhor falou a mesma situação do boletim de ocorrência, que sua moto foi furtada e aí agora o senhor está me mostrando que emprestou a moto para alguém? Qual a verdade disso aqui?

Vítima Célio – a verdade, vou falar a verdade Sr. Juiz, a verdade é que na hora que ocorreu lá foi um empréstimo mesmo e ele pegou acabou levando minha moto embora.

PROMOTOR - então vamos fazer o seguinte, dá uma pausa em tudo que o senhor falou aqui agora e relata a verdade do que aconteceu.

Vítima Célio –
a verdade. Ele era líder, assim, o pastor tinha acabado de colocar ele como líder das crianças - ele e o outro rapaz, o Fabio. E aí esse Fabio pegou e pediu a moto pra mim e
eu peguei e falei bem assim... ele pegou e pediu a moto pra mim achei que ele que iria sair com a moto, só que acabou que ele saiu com a moto dele, tinha uma moto lá... ele pegou e saiu, e o André saiu com a minha moto. Só que eu não vi
porque
eu estava lá no interior da igreja.

PROMOTOR - o Fábio tinha pedido a moto emprestada
pro
senhor?

Vítima Célio – 04:48: isso!

PROMOTOR - o senhor havia autorizado?

Vítima Célio –
pro
Fábio
.

PROMOTOR -
pro
Fábio! Só que o Fábio ao invés de ir com a moto do senhor, foi com a dele mesmo?

Vítima Célio – foi.

PROMOTOR - e por qual razão ele pediu a moto
pro
senhor se ele tem a moto dele?

Vítima Célio – não sei, porque eu nem sabia que ele
tava
com a moto lá na hora.

PROMOTOR -
tá
, aí o Fábio foi embora, saiu com a sua moto, aí depois o senhor procurou a sua moto e ela não estava lá?

Vítima Célio – isso!

PROMOTOR - e o senhor ficou sabendo quem teria saído com ela?

Vítima Célio – é foi ele, mas só o que é o que
tô
falando pro senhor, quem falou pra mim que ele saiu foi o próprio pessoal da igreja lá que falou que ele saiu com a minha moto.

PROMOTOR - e ele ficou quantos dias com ela?

Vítima Célio – foi dois ou três dias.

PROMOTOR - usando droga e com sua moto?

Vítima Célio – segundo informações do próprio pessoal ali ele só não negociou a moto por causa que ele tinha acabado de receber nesse dia né, a própria esposa dele falou
pra
mim (...). PROMOTOR - o senhor deixou a chave na moto?

Vítima Célio – sim, lá na igreja no pátio, lá a gente costuma deixar capacete, chave.

PROMOTOR - então o senhor não
autorizou ele
a pegar a moto do senhor?

Vítima Célio – não, ele não.

PROMOTOR - ele pegou sem sua autorização?

Vítima Célio – sem minha autorização

PROMOTOR - e não lhe devolveu, só devolveu...como que o senhor localizou essa moto?

Vítima Célio – igual eu falei pro senhor, a gente saiu procurando a moto em todos os lugares que a gente pode, perdi até dia de serviço, dois dias de serviço, procurando essa moto e nesse lugar é uma praça cultural e a gente tinha passado nessa praça cultural ali no CPA e ali é um local que várias pessoas a noite procuram droga naquele lugar ali, então esse rapaz parece que é Adílio o nome dele, foi ele que era dono do estabelecimento ali e falou que ele já tinha ido duas vezes ali. A gente procurou saber e ele falou que já tinha ido duas vezes ali procurar droga do lado. Aí ele
pegou e falou que se ele vir aqui de novo eu tomo a moto dele. Eu mesmo não acreditei, eu estava em casa, já tinha passado dois dias eu estava com muita raiva disso de tudo que tinha acontecido naquele dia ali e eu entreguei pra Deus, eu sou evangélico, aí nesse dia eu falei “senhor, não quero que aconteça nada com ele, só quero minha moto porque é meu veículo de trabalho”. Aí nisso eu entreguei pra Deus. Duas horas da manhã a filha dele me ligou falou bem assim “irmão Célio, o meu pai chegou aqui em casa e ele não está com a moto do senhor. Ele falou que deixou com um primo do senhor no CPA”. Aí que eu falei bem assim, “agora acabou porque agora não tenho mais o meu veículo, porque ele deixou no CPA...onde? não tenho nenhum primo lá.” Aí chamei a polícia para ir até na casa dele
pra
ele dar conta da moto. Aí a gente se dirigiu até lá e chegou lá eu peguei bati palma, a esposa dele saiu e falou bem assim “você vai responder por mais uma coisa que você cometeu”, foi isso que ela falou pra mim na hora lá. Aí a gente entrou dentro da viatura e ele foi mostrar onde que tinham pegado a moto dele e foi lá no CPA. A gente foi até esse bar na esquina e na hora que a gente acabou de chegar lá o rapaz falou bem assim “ah, ele chegou aqui e eu tirei a chave da vela e ele pegou e falou que a moto era dele e eu falei que a moto era de um primo meu lá do Novo Paraíso e que ele tinha pegado ela lá dentro da igreja” - esse Odílio. Ele pegou e tirou a chave e no que ele falou que ia chamar a polícia, ele pegou e foi embora, tanto é que foi depois disso que a gente foi a na casa dele.

PROMOTOR – certo. Sem mais perguntas, Excelência.
[...].
(Trechos do depoimento
judicial da vítima Célio Silva Serafim retirado das razões recursais vistas
no ID
167827615
).

A
lém disso, a
versão
da vítima
prestada em juízo
está em sintonia com
o depoimento do policia
l
militar
Carlos Afonso
Gallio
Filho
, conforme se infere desta parte do depoimento da referida testemunha:

“[...] que compunha a guarnição da VTR 4536 quando foi acionada via CIOSP, para se deslocar até a Rua das Crianças, no bairro Novo Paraíso, onde uma vítima de furto de motocicleta, havia encontrado sua motocicleta e o suspeito da prática do furto; que no local em contato com a pessoa de Célio Silva Serafim este informou que recebeu uma ligação por parte da filha de André da Silva Coelho, informando que ele já estaria na residência; que segundo a denúncia, André foi o autor do furto da motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, cor preta, placa NJT-6375 de propriedade de Célio Serafim ocorrido no dia 05/06/
2013
, devidamente
registrado B.O n. 1558/2013 – DERFVA; que na data de 06/06/2013, por volta das 22:00 a pessoa de ADIR, proprietário do bar do Adir, sabendo do furto da motocicleta de propriedade de Célio, viu quando André
transitava com o veículo nas proximidades de seu bar e aproveitou para abordar André, quando retirou o “cachimbo” da vela e pediu a chave ao suspeito André, porém André jogou o capacete no chão e empreendeu fuga; que tal fato foi registrado através do B.O 2013 149311 e a referida motocicleta foi entregue a DERFVA; que diante dos fatos a GU/PM se deslocou até a residência de André da Silva Coelho, onde deteve, sendo conduzido até a DEPOL do Carumbé – Central de Flagrantes, para as devidas providências; que André confessou ter furtado o veículo e que o dono do bar havia pego a motocicleta de volta [...]”

(
Trechos do d
epoimento
do policial militar
Carlos Afonso
Gallio
Filho
visto no ID 167827579, p. 18
-
19)

Sendo assim,
a
versão

do apelante de
que receb
eu
a motocicleta emprestada
não se sustenta, visto que não fez nenhuma prova de sua alegação, tampouco apontou qualquer elemento crível capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido na fase persecutória, limitando-se, apenas, a suscitar a fragilidade da prova, hipótese, que, toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

De mais a
mais, por
mais que o apelante sustente que a vítima sabia com quem estava a sua motocicleta
, além de que

o ofendido
possuía os meios de contato da
sua
mulher
e filha
;
bem como
que
a moto não
foi
devolvida
no momento oportuno em razão
dos
vícios
enfrentados por
aquele
, não restando, segundo defende,
configurado
o dolo do furto, dessume-se
destes
autos, ao contrário dos argumentos apresentados, que a vítima não emprestou a motocicleta ao apelante, mas sim, ao seu amigo Fábio.

Se não bastasse
ter saído com uma motocicleta que não lhe
foi
emprestada, ainda não retornou no mesmo dia para devolvê-la, sem apresentar qualquer justificativa ao proprietário do veículo
, tendo a
devolução
ocorrida
somente após um conhecido da vítima,
que
detinha o conhecimento do furto cometido, impedir o apelante
de sair
com a moto.

Ness
e

contexto,
é
forçoso reconhecer
que não houve
o empréstimo
da moto
pela
vítima, tampouco a
devolução voluntária p
elo
apelante, verificando-
se, portanto, que houve o
animus
de assenhoreamento definitivo por parte
deste,
uma vez que
, que, conforme já foi
dito,

res
furtiva

só foi recuperada
dois dias depois da consumação do delito.

Como se sabe,
para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da
apprehensio

ou
amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. POSSE MANSA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito de furto
consuma-se
com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.546.170/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26
.
11
.
2019
e publicado no

DJe
de 3
.
12
.
2019)
Destacamos

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se
verificou, na espécie. Daí por que o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória, que deve ser mantida integralmente.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
André da Silva Coelho
,
mantendo
inalterado
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023